Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708875-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BLUE MOUNTAINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A AGRAVADO: ISAURA MARIA DAMASIO OTTONI, JOSE CONSTANTE OTTONI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora